Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600228-54.2024.6.16.0090
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600228-54.2024.6.16.0090

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600228-54.2024.6.16.0090, que julgou improcedente a pretensão do autor, na presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral e, consequentemente, julgou extinto o feito, nos termos do artigo
487, I, do Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial proposta pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Franciele de Lima Danelon Jesus, candidata a vereadora no Município de
Guaíra-PR, Fabiana Marques Tramontini e Cassia Cassiane de Oliveira Menezes, respectivamente
Assessora Educacional e Secretária de Educação no Município de Guaíra-PR, com fulcro no art.
127 da Constituição Federal, bem como no art. 3º da Lei Complementar nº 64/1990 c/c o art. 32, III
da Lei nº 8.625/1993. Alegou o investigante, em suma, que as investigadas teriam incorrido em
abuso do poder político ao terem convocado uma reunião na qual supostamente ocorreram atos de
campanha, utilizando-se de sua ascensão funcional sobre as estagiárias, a fim de aumentar o
número de participantes do evento). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (EMBARGANTE)
CASSIA CASSIANE DE OLIVEIRA MENEZES (EMBARGADA)
GABRIEL RIBEIRO DO MONTE (ADVOGADO)
FABIANA MARQUES TRAMONTINI (EMBARGADA)
GABRIEL RIBEIRO DO MONTE (ADVOGADO)
FRANCIELE DE LIMA DANELON JESUS (EMBARGADA)
WILSON DA COSTA LOPES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699992
22/08/2025
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44699992 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.108

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600228-54.2024.6.16.0090 – Guaíra – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADA: FRANCIELE DE LIMA DANELON JESUS
ADVOGADO: WILSON DA COSTA LOPES - OAB/PR9926
EMBARGADA: FABIANA MARQUES TRAMONTINI
ADVOGADO: GABRIEL RIBEIRO DO MONTE - OAB/PR104101
EMBARGADA: CASSIA CASSIANE DE OLIVEIRA MENEZES
ADVOGADO: GABRIEL RIBEIRO DO MONTE - OAB/PR104101
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER
POLÍTICO. ELEIÇÕES 2024. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela
Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) em
face de acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral do Ministério Público
Eleitoral (MPE), mantendo a sentença de
primeira
instância
que
rejeitou
a
caracterização de abuso de poder político
em razão de convocação de reunião com
estagiários,
supostamente
com
fins
eleitoreiros.
2. A PRE alega contradição no acórdão
recorrido, sustentando que a análise do
conjunto probatório demonstra a ocorrência

Num. 44699992 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
de abuso de poder, embora a decisão
conclua pela insuficiência de provas para o
provimento do recurso eleitoral.
3. Requer o acolhimento dos embargos
para sanar os vícios apontados, promovendo a devida integração do acórdão, inclusive para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em:
aferir se o acórdão embargado padece de
contradição ao reconhecer elementos caracterizadores de abuso de poder
político, mas concluir pela insuficiência de
provas para o provimento do recurso
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Preliminarmente,
reconhecida
a
tempestividade
dos
embargos
de
declaração, considerando que a ciência do
acórdão pela PRE ocorreu em 14/07/2025 e
o recurso foi protocolado em 16/07/2025.
6. No mérito, a alegação de contradição não
prospera,
pois
a
decisão
embargada
analisou o conjunto probatório e, embora
reconheça
a
gravidade
da
conduta,
entendeu que o desvio de finalidade não foi
suficiente para caracterizar os critérios
quantitativo e qualitativo necessários para
configurar o abuso de poder de autoridade.
7.
A decisão embargada expôs os fundamentos para permitir eventual
revisitação da moldura fática pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), não havendo vício
de contradição a ser sanado por meio de
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Argumentos
e
dispositivos
normativos contidos nos embargos de
declaração pré-questionados.

Num. 44699992 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
Tese de Julgamento:
1. A análise do conjunto probatório, ainda
que revele a ocorrência de desvio de
finalidade
na
conduta,
não
implica,
necessariamente, o reconhecimento dos
critérios
quantitativo
e
qualitativo
indispensáveis à configuração do abuso de
poder de autoridade.
2. A irresignação quanto à conclusão da
análise
probatória
não
configura
contradição sanável por meio de embargos
de declaração.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; LC nº 64/90, art. 22,
XIV; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º;
Resolução nº CNJ 185/2013, art. 21; Res.
nº 23.608/2019-TSE, art. 51, caput; Código
Eleitoral, art. 110; Código de Processo Civil,
art. 1.025.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
REspe nº060056430, Rel. Min. Floriano De
Azevedo Marques, DJE 23/08/2024; TSE,
REspe nº060040533, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 05/04/2024; TSE,
AgR-REspe nº060085653, Rel. Designada
Min. Cármen Lúcia, DJE 14/03/2024; TSE,
ED-RO nº 060296204, Rel. Min. André
Mendonça, DJE 27/11/2024; TRE-PR, RE
nº 060072189, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, DJE 19/12/2024; TSE, ED-
AgR-AgR-AREspe nº060034751, Acórdão,
Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024;
TRE-PR,
ED
no(a)
RecCrimEleit
nº060001637,
Acórdão,
Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025; TRE-
PR,
ED
nos(as)
ED
no(a)
PCE
nº060353733, Acórdão, Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
19/12/2024.

Num. 44699992 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATORA) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria Regional Eleitoral ao acórdão nº
67.646 (id. 44596441) proferido por esta Corte Eleitoral no julgamento de recurso eleitoral
manejado pelo Ministério Público Eleitoral, concluindo por negar-lhe provimento e manter a r.
sentença de Origem que rejeitou a caracterização de abuso de poder político em razão de
convocação de reunião com estagiários, supostamente com fins eleitoreiros, utilizando-se da
ascendência funcional para aumentar a participação.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO. ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que julgou
improcedente a AIJE, rejeitando a caracterização de abuso de poder político em razão de
convocação de reunião com estagiários, supostamente com fins eleitoreiros, utilizando-se da
ascendência funcional para aumentar a participação.
2. O MPE alega que as Recorridas Fabiana e Cássia, coordenadoras de estágio, convocaram
estagiários para reunião sobre temas de trabalho, mas o evento teria sido utilizado para
promoção da candidatura de Franciele.
3. Em 1º Grau a ação foi julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: aferir se a conduta de coordenadoras de estágio, ao
convocarem estagiários para reunião com alegado cunho político, utilizando-se da ascendência

Num. 44699992 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
funcional, configura abuso de poder político apto a ensejar as sanções previstas no art. 22, XIV,
da LC nº 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. **Análise da Prova Documental e Testemunhal:** As provas produzidas não permitem
concluir, de forma inequívoca, que a reunião política retratada nos autos tenha ocorrido nas
datas indicadas nas conversas de WhatsApp.
6. **Ausência de Vínculo Forte entre Mensagens:** Não se verifica um vínculo forte e estável
entre a mensagem enviada genericamente no grupo de WhatsApp e as mensagens privadas
com informações sobre horário e local da reunião política.
7. **Critério Qualitativo:** Reconhecimento da gravidade na conduta, na medida em que houve
o uso de informações privadas, obtidas por meio de relação de estágio para o envio,
substanciado pela autoridade hierárquica, de convites para reunião política. Convite sem
informar o objeto da reunião, permitiu a confusão dos interlocutores com a existência de outra
reunião genérica, essa sim, com objeto definido e de interesse dos estagiários. Ao deixar de agir
com zelo suficiente para distinguir os objetos das reuniões, agindo com truncamento de
informações, entende-se que agiu com indevido desvio da autoridade.
8. **Critério Quantitativo:** Não há prova segura quanto ao número de estagiários que
efetivamente recebeu a mensagem privada informando a hora e o local da reunião política.
Ausência de comprovação de constrangimento efetivo para que votassem em Franciele
Danelon.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do Ministério Público Eleitoral conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença de 1º
Grau.
Tese de Julgamento:
1. A caracterização do abuso de poder político exige a comprovação concomitante dos critérios
qualitativo e quantitativo da gravidade da conduta.
2. O uso de informações privadas obtidas em razão de cargo público para convocação de
reunião política, sem informações claras sobre o objeto, configura desvio de finalidade da
autoridade hierárquica.
3. A ausência de prova segura sobre o número de pessoas atingidas e o efetivo constrangimento
inviabiliza a caracterização do abuso de poder político.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: LC nº 64/90, art. 22, XIV.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe nº060056430, Rel. Min. Floriano De Azevedo

Num. 44699992 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
Marques, DJE 23/08/2024; TSE, REspe nº060040533, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
05/04/2024; TSE, AgR-REspe nº060085653, Rel. Designada Min. Cármen Lúcia, DJE
14/03/2024; TSE, ED-RO nº 060296204, Rel. Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024; TRE-PR,
RE nº 060072189, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE 19/12/2024.

Sustenta-se nos embargos de declaração que o acórdão recorrido padece de contradição porque
"encerra sua fundamentação com a afirmação de que “o conjunto probatório dos autos é
insuficiente para lastrear a pretensão recursal, devendo ser mantida hígida a r. sentença de 1º
Grau”. Essa conclusão é frontalmente contraditória com as premissas anteriormente afirmadas no
próprio voto, que reconhece de forma expressa a ocorrência da irregularidade, a gravidade
qualitativa e, inclusive, os elementos que caracterizam a gravidade quantitativa" (id. 44618542, p.
3), revisitando os fundamentos do acórdão que defende demonstrarem o vício entre a
fundamentação da decisão colegiada e sua conclusão.
Ao final, requer-se o acolhimento dos embargos "para que sejam sanados os vícios apontados no
v. acórdão, promovendo-se sua devida integração, inclusive para fins de prequestionamento dos
dispositivos legais expressamente mencionados, bem como da jurisprudência aplicável." (id.
44618542, p. 6).
A impugnação aos embargos de declaração versa, inicialmente, preliminar de intempestividade
do recurso de integração e, no mérito, que inexiste o vício alegado (id. 44644762).
Intimada para se manifestar quanto à preliminar de intempestividade, a PRE apresentou a petição
id. 44685032, na qual informa que sua ciência do acórdão ocorreu em 14/07/2025, em razão do
decurso do prazo de intimação eletrônica pessoal e, portanto, o protocolo dos embargos de
declaração em 16/07/2025 atende ao requisito da tempestividade.
É o relatório.

VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria Regional Eleitoral ao acórdão nº
67.646 (id. 44596441) proferido por esta Corte Eleitoral no julgamento de recurso eleitoral
manejado pelo Ministério Público Eleitoral, concluindo por negar-lhe provimento e manter a r.
sentença de Origem que rejeitou a caracterização de abuso de poder político em razão de
convocação de reunião com estagiários, supostamente com fins eleitoreiros, utilizando-se da
ascendência funcional para aumentar a participação.

II.I. Admissibilidade
O exame da admissibilidade dos embargos de declaração não se dissocia da análise da
preliminar de intempestividade.

Num. 44699992 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
Segundo as informações extraídas do PJE, na aba documentos dos autos digitais, a ciência da
Procuradoria Regional Eleitoral sobre o teor do acórdão embargado se deu em 14/07/2025,
iniciando-se o prazo de 03 (três) dias para eventual recurso, com vencimento previsto para o dia
17/07/2025:

A diferença de dias entre o recebimento da intimação e a data da ciência da decisão decorre do
art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, c/c art. 21, da Resolução nº CNJ 185/2013:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem
na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
[...]
§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos
contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação
automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Art. 21. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que trata o art. 5º, § 3º,
da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, no sistema PJe:
I – o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no
sistema, independentemente de esse dia ser, ou não, de expediente no órgão comunicante;
II – o dia da consumação da intimação ou comunicação é o décimo dia a partir do dia inicial,
caso seja de expediente judiciário, ou o primeiro dia útil seguinte, conforme previsto no art. 5º, §
2º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.
Parágrafo único. A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou suspensão de prazo
entre o dia inicial e o dia final do prazo para conclusão da comunicação não terá nenhum efeito
sobre sua contagem, excetuada a hipótese do inciso II.

Logo, a oposição dos embargos de declaração no dia 16/07/2025 (id. 44618542) se deu dentro
do prazo de 03 (três) dias previsto no art. 51, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE, devendo ser

Num. 44699992 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
reconhecida sua tempestividade.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se da
irresignação.

II.II. Mérito:
No mérito, há alegação de contradição no aresto embargado, versada com amparo no art. 275,
do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

A contradição, como exposta nos embargos de declaração, consiste na percepção de que a
análise do conjunto probatório dos autos desvela a constatação de que houve o ato de abuso de
poder de autoridade, porém, conclui pela insuficiência dessa moldura probatória para o
provimento do recurso eleitoral.
Transcrevo o trecho da fundamentação que está sob lupa:

"II.II. Mérito:
No mérito, a pretensão recursal é de reconhecimento que a reunião convocada pelas Recorridas

Num. 44699992 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
Fabiana e Cássia, com a convocação de estagiários e teor político em favor da candidatura de
Franciele, é apta a caracterizar o ato de abuso de poder político, revestido de gravidade em seus
aspectos qualitativos e quantitativos.
A questão fática é endereçada sob o molde do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº
64/90:
Lei Complementar nº 64/90:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando
fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial
para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade,
ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
[...]
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a
prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem
nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro
ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou
pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando
a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar;"
A questão fática tem o início de sua moldura na seguinte mensagem de WhatsApp (id.
44319385, p. 66):

Num. 44699992 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46

O convite para reunião com os estagiários, sob assuntos diversos e esclarecimentos sobre
recesso de dezembro e férias de janeiro, teria sido, segundo o recurso eleitoral, utilizado como
forma de escamotear o real motivo da reunião, que era de promover a candidatura de Franciele
de Lima Danelon Jesus ao cargo de Vereadora do Município de Guaíra/PR.
Durante o procedimento de apuração da Notícia de Fato, instaurado pelo Ministério Público de
1º Grau (id. 44319385), a emissora do convite enviou resposta ao Parquet, da qual se pinça o
seguinte trecho (p. 70):

"No dia 20 de agosto de 2024, às 17h46, encaminhei uma mensagem no referido grupo,
com o objetivo de marcar uma reunião para esclarecimentos sobre questionamentos das
estagiárias acerca do período de recesso escolar e férias (conforme print em anexo, figura
1). No entanto, no dia 21 de agosto, uma nova mensagem foi enviada para remarcar a
reunião, com a sugestão de realizá-la via plataforma "Meet". Posteriormente, devido a
dificuldades de ajuste de horário, solicitei que a reunião fosse desconsiderada, conforme
demonstrado na mensagem em anexo (figura 2). Importante frisar que em momento algum
das mensagens convocando para a reunião dos estagiários mencionei que a mesma seria
realizada no local Lazer Xavier ou fora de horário do expediente.

Num. 44699992 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
É importante ressaltar que o grupo de WhatsApp em questão não era oficializado pela
Secretaria de Educação, sendo criado com o propósito de facilitar a troca de informações e
sanar dúvidas que as estagiárias não conseguiam resolver com as diretoras dos
estabelecimentos onde atuam. Como havia integrantes que não estavam mais estagiando, o
grupo foi excluído e um novo foi criado em data posterior, desta vez pela Diretoria de
Educação, tornando-se um grupo oficial, composto apenas pelos estagiários atuantes
(figura 3).
Para a nova reunião, marcada inicialmente para o dia 22 de agosto, foi encaminhado um
novo convite, remarcando-a, mas a mesma precisou ser novamente adiada devido a
compromissos prévios de várias participantes, conforme enquete realizada no próprio grupo,
assim como pode ser confirmado no print em anexo (figura 4). No momento, a reunião
permanece sem data definida, aguardando um momento em que a maioria possa participar.
[...]
Ainda, para o dia 22 de agosto, encaminhei um convite, de maneira individual, para alguns
de meus contatos de WhatsApp, para que participassem de uma reunião de apresentação
de uma candidatura, no Espaço Lazer Xavier, no período noturno, porém, o referido convite,
não foi exclusivo aos estagiários, e sim aos vários contatos que possuo em meu celular.
Em nenhum momento tive a intenção de gerar interpretações dúbias ou confusão em
relação às reuniões. Reconheço que, ao cancelar a reunião com os estagiários com a
mensagem "esquece", não fui suficientemente clara, o que pode ter gerado má
interpretação."
Eis os prints de tela referidos (p. 72):

Num. 44699992 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46

Em razão dessa sequência de adiamentos é que ambas as defesas sustentam que não houve a
reunião originalmente convocada para expor aos estagiários questões diversas, inclusive sobre
recesso de dezembro e férias em janeiro.
Ainda compulsando o procedimento de Notícia de Fato, observa-se que sua instauração

Num. 44699992 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
decorreu de denúncia anônima com o seguinte teor (p. 4):

Atente-se para o fato de que a denúncia foi enviada no dia 23/08/2024, às 21:40hs.
Não se cede à tentação de afirmar que a denúncia foi enviada imediatamente após os fatos,
como fruto de indignação com o ocorrido, porém, de igual maneira, não é possível atribuir ao e-
mail o caráter de que foi armazenado durante um dia inteiro e somente reportou o evento ao
Ministério Público ao final do dia seguinte.
Ou seja, não é possível, pelo texto e dados da denúncia, afirmar categoricamente a data na qual
realizada a reunião.
Por isso se faz necessário acrescentar, ainda, que quando da juntada ao caderno digital das
fotos encaminhadas com a denúncia (p. 13-19), foram colacionadas duas fotos do evento de
natureza política em favor da Recorrida Franciele, cujos nomes de arquivos são: IMG-20240823-
WA0714.jpg e IMG-20240823-WA0715.jpg (p. 25).
Em cotejo das informações, observa-se que a denúncia não informa o dia no qual realizada a
reunião, apenas que ocorreu às 19;00hs e, ainda, como é de conhecimento público, o aplicativo
para aparelhos celulares WhatsApp, ao salvar fotos, atribui-lhes a data em que recebidas, no
formato ano-mês-dia, seguido de outras informações.
Assim, a prova documental trazida aos autos não permite afirmar, por si só, que a reunião
política retratada nos autos tenha ocorrido em uma das datas indicadas nas conversas de
WhatsApp acima colacionadas (22 ou 26 de agosto de 2024).
A prova oral produzida pela acusação narra, em essência, que no dia 22 de agosto de 2024

Num. 44699992 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
houve uma reunião na chácara Xavier, com teor político, porém, que houve duas linhas de
conversas no WhatsApp quanto ao evento.
A primeira seria a comunicação no grupo de WhatsApp, sem indicação de horário e local, e a
segunda seria o envio de mensagem pessoal para algumas pessoas com tais informações.
Atente-se para a transcrição gerada automaticamente das declarações de Fernanda Vitória da
Silva Rodrigues (id. 44319433):

Ministério Público (Dr. Felipe): Tá. Eh, senhora, se recorda se foi marcada pela senhora
Fabiana, ela encaminhou uma mensagem nesse grupo eh convocando uma reunião
que seria realizada no dia 22 de agosto, eh, no local denominado Lazer Xavier.
Fernanda Vitória da Silva Rodrigues: Então, no grupo da estagiária Não foi marcada
essa reunião nesse local, foi mandado no privado de algumas meninas. Eu, Fernanda
Vitória da Silva Rodrigues, não fui convocada. Ela não mandou no meu particular, mas para
amigas minhas, colegas de trabalho, sim, foi enviado.
Ministério Público (Dr. Felipe): Entendi. Uma a senhora Fabiana enviou nos números
particulares de algumas pessoas chamando para essa reunião.
Fernanda Vitória da Silva Rodrigues: Isso. Eu não recebi mensagem nenhuma me
chamando para ir nesse local.
[...]
Ministério Público (Dr. Felipe): Tá. Eh, senhora, se recorda se foi marcada pela senhora
Fabiana, ela encaminhou uma mensagem nesse grupo eh convocando uma reunião
que seria realizada no dia 22 de agosto, eh, no local denominado Lazer Xavier.
Fernanda Vitória da Silva Rodrigues: Então, no grupo da estagiária Não foi marcada
essa reunião nesse local, foi mandado no privado de algumas meninas. Eu, Fernanda
Vitória da Silva Rodrigues, não fui convocada. Ela não mandou no meu particular, mas para
amigas minhas, colegas de trabalho, sim, foi enviado.
Ministério Público (Dr. Felipe): Entendi. Uma a senhora Fabiana enviou nos números
particulares de algumas pessoas chamando para essa reunião.
Fernanda Vitória da Silva Rodrigues: Isso. Eu não recebi mensagem nenhuma me
chamando para ir nesse local.
[...]
Ministério Público (Dr. Felipe): certo consta ali uma mensagem é da seguinte forma. Eu vou
ler pra senhora. Oi, pessoal. Quinta-feira, 22 de agosto, reunião para todos os
estagiários sobre assuntos diversos. Estarei esclarecendo sobre o recesso de

Num. 44699992 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
dezembro, férias e janeiro. Preciso que não faltem para que não haja dúvidas
posterior. Logo passo o horário. A senhora se recorda de ter visto essa mensagem ou
ter recebido essa mensagem?
Fernanda Vitória da Silva Rodrigues: Esta mensagem não. Não, mas eu tenho uma
mensagem no grupo do WhatsApp da estagiária que ela tinha marcado essa reunião
no dia 22, porém eh ela não conseguiu ir ir nesse dia, então remarcou para outro dia.
[...]
Fernanda Vitória da Silva Rodrigues: O convite para mim não, apenas, né? A Fabiana
tinha marcado para nós essa reunião. Ela marcou a primeira vez, aí desmarcou,
depois marcou pela segunda vez e desmarcou. Não me lembro agora se ela marcou
mais uma ou não, mas eu lembro perfeitamente que foram duas vezes que ela tinha
marcado, desmarcado e depois foi essa no privado que ela marcou.
Dr. Gabriel: Entendi. Essas duas reuniões que foram marcadas, remarcadas e canceladas,
elas tinham o propósito, a o convite falava sobre o que elas iam se referir.
Fernanda Vitória da Silva Rodrigues: Sim, sim.
Dr. Gabriel: E sobre o que eram?
Fernanda Vitória da Silva Rodrigues: Era para conversar sobre as férias e recessos.
Dr. Gabriel: Entendi. E aí teve, foi remarcado e depois não teve.
Fernanda Vitória da Silva Rodrigues: É.

A seu turno, Rosângela Eleutéria de Souza Abreu declarou (id. 44319434):
Ministério Público (Dr. Felipe): entendi. A senhora se recorda se a senhora Fabiana ou
uma mensagem nesse primeiro grupo apoio pedagógico, convocando os estagiários
para uma reunião que seria realizada no dia 22 de agosto. E nessa reunião seria seria
tratado sobre o recesso escolar e sobre férias de janeiro. Isso senhora se recorda foi
isso.
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Aham, me recordo.
Ministério Público (Dr. Felipe): Uhum. Tá. Eh, a senhora sabe se houve uma reunião
nesse mesmo dia, no dia 22 de agosto, que foi realizada na no espaço denominado
Lazer Xavier?
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Eu fui nessa reunião.
Ministério Público (Dr. Felipe): A senhora foi? Uhum.

Num. 44699992 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Foi. Cheguei aí.
Ministério Público (Dr. Felipe): Essa reunião. A senhora foi achando que seria tratado o
quê?
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Sobre o a respeito desse do final de ano, como
seria, né?
Ministério Público (Dr. Felipe): Uhum.
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: O a sobre férias, que ela ia tratar sobre férias,
sobre, né, a respeito como seria o o ano letivo agora no final do ano.
Ministério Público (Dr. Felipe): Uhum. E o que que foi tratado nessa reunião?
Efetivamente
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: eu não participei da reunião. Eu cheguei aí até
conforme eu já falei da na outra audiência, eu já fui passando mal, não tava me sentindo
muito bem. Aí quando eu cheguei lá, que aí colocaram um adesivo na minha roupa, aí
eu desconfiei que poderia ser alguma coisa política e vir embora. E eu não sei o que
que aconteceu no final. Eu acho que eu, se eu fiquei uns 5 minutos, foi muito.
Ministério Público (Dr. Felipe): Uhum. E foi adesivo de quê que colocaram na senhora?
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Adesivo político.
Ministério Público (Dr. Felipe): De eh de quem a senhora sabe dizer se era de alguma
candidatura?
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Da Franciele.
[...]
Dr. Gabriel: Sim, excelência. Obrigada. Boa tarde, Angel. Eh, você recebeu um convite no
grupo de WhatsApp para uma reunião de trabalho?
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Sim.
Dr. Gabriel: E lá dizia o local que ia ser feita a reunião?
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Sim. No lazer
Dr. Gabriel: no primeiro convite já dizia o local?
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Sim. E depois ele foi remarcado. E também o
segundo convite de adi também que ia ser feito.
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Não lembro da segunda vez que ela marcou. Eu

Num. 44699992 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
não ia ser lá na Secretaria da Educação.
Dr. Gabriel: O primeiro o convite de sobre a matéria de trabalho ia ser a secretaria.
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Isso. O segundo convite que aí o primeiro foi esse
que teve lá no lazer Xavier que eu não participei, né? Só fui e voltei. Aí ela remarcou
outra reunião, mas não deu certo. Essa essa próxima reunião não deu certo de fazer.
Aí nessa segunda reunião.
Dr. Gabriel: Entendi. E o último convite eh para comparecer onde vier foi de forma
pessoal ou foi no grupo que foi passado esse convite?
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Não foi no grupo. Só foi uma mensagem que foi
mandada no grupo para todos os estagiários, né, que tava nesse grupo.
Dr. Gabriel: Entendi. Obrigado. Obrigado, excelência. Sem mais,

O cotejo das declarações de Rosângela com a prova documental carreada aos autos pelo
Ministério Público (conversas de WhatsApp do id. 44319434, p. 72) desautorizam as
declarações da testemunha, eis que não há nas mensagens enviadas no grupo Apoio
Pedagógico menção a chácara Xavier, tampouco ao horário da reunião.
Assim, não se reconhece força probante nessas declarações.
A terceira testemunha do então Investigante, ora Recorrente, foi Brenda Lorraine da Silva de
Oliveira (id. 44319435):

Ministério Público (Dr. Felipe): Tá aqui. O que consta também no processo é que no dia
22 de agosto desse ano, a senhora Fabiana encaminhou uma mensagem convocando
os estagiários por uma reunião. eh, que seria para tratar de recesso escolar e férias
de janeiro. A senhora eh se recorda de ter recebido essa mensagem?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Sim.
Ministério Público (Dr. Felipe): Eh, eh, o que consta aqui também é que depois algumas
pessoas assim, essa mensagem inicial, melhor dizendo, eh diz que eh a o horário eh
seria passado posteriormente, o horário local. Eh, consta aqui que algumas pessoas
depois receberam mensagens dizendo que essa reunião seria na Chácara Xavier às
19 horas. A senhora recebeu essa segunda mensagem também.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Eu peguei.
Ministério Público (Dr. Felipe): Uhm. Tá. Essa a primeira mensagem que foi eh publicada
no grupo e a segunda mensagem. Havia um vínculo então entre essas entre essas

Num. 44699992 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
duas mensagens.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Sim. Os meninos perguntou no grupo o horário
tava na mensagem, ela disse que ia passar depois e depois a gente recebeu no
privado.
Ministério Público (Dr. Felipe): Depois foi no privado, o horário e o local. Foi logo em
seguida. Primeiro a mensagem no grupo e depois em seguida encaminhou.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: É, demorou. ela mandando durante o dia, foi mais
final da tarde,
[...]
Ministério Público (Dr. Felipe): E essa reunião foi sobre o quê?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Eh, eu cheguei um pouco atrasada, mas a Franciele
tava falando um pouco sobre a política, né? Aí dela, a história dela, né? Falou sobre
algum feito assim,
Ministério Público (Dr. Felipe): tá? Desculpa. É, tá, falhou um pouquinho só o áudio. A
senhora disse que chegou um pouquinho atrasada e quando chegou era A senora Franciele
Danelomp tava falando. É isso.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Sim.
Ministério Público (Dr. Felipe): A senhora viu se tinha banner, se tinha adesivo a
respeito da candidatura dela?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Sim. Não era uma bandeira, um baner na parede.
Ministério Público (Dr. Felipe): Entendi. E tinha adesivo também. Se quem quisesse
colocar adesivo sobre candidatura dela também.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Sim. Aquele de peito.
Ministério Público (Dr. Felipe): Uhm. Ela chegou a a pedir voto também nessa nessa
reunião?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Não, diretamente
[...]
Ministério Público (Dr. Felipe): Entendi. Tá. Eh, a senhora sabia que essa reunião seria
uma reunião política?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Não.

Num. 44699992 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
Ministério Público (Dr. Felipe): A senhora foi achando que seria qual assunto?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Sobre os horários dos estagiários, férias de final
de ano, essas coisas assim,
Ministério Público (Dr. Felipe): tá? Uhm. Eh, a senhora sabe dizer mais ou menos quantas
pessoas que tinham nessa reunião?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Não tinha muito porque tava frio. Devia ter no máximo
umas 50 pessoas.
Ministério Público (Dr. Felipe): 50 pessoas. A senhora viu o Outros estagiários ali também.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Tem.
Ministério Público (Dr. Felipe): Uhm. A senhora chegou a conversar com esses outros
estagiários ali ou depois?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Só com os que trabalham na mesma escola que eu.
Ministério Público (Dr. Felipe): E os outros estagiários que a senhora conversou sabiam que
seria uma reunião política?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Não.
Ministério Público (Dr. Felipe): Eles também foram achando que seria férias e acesso.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Uhm.
[...]
Dr. Wilson: Como é que você ligou esse convite do do Lazer Xavier com a reunião
institucional? Não foi questionado isso aí? Não foi questionado por ninguém.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Eu particularmente, como eu entrei esse ano, eu fui
em duas reuniões na Secretaria de Educação, duas reuniões que teve. Então quando ela
falou e assim são assuntos que a gente queria saber, então eu só fui
Dr. Wilson: Mais e existiu e existiu e existiu algum alguma determinação que a presença era
obrigatória, senão sofreria algum tipo de punição?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Não.
Dr. Wilson: Você se sentiu constrangida aí nessa reunião no Lazer Xavier? Tudo satisfeito,
doutor.
Excelência/Examinador Inicial: Doutor Gabriel,

Num. 44699992 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
Dr. Gabriel: obrigado, excelência. Só uma pergunta. Eh, boa tarde, Brenda. Tudo bem?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Boa tarde.
Dr. Gabriel: Eh, como que se deu esse convite para essa reunião no Lazer Xavier?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: uma mensagem no grupo, eu não lembro muito
bem porque já faz tempo, né? E como foi uma mensagem rotineira, a gente acaba não
precisando tanto questão, mas era convidando, falando que ia ser lá no Lazer Xavier e
depois ia mandar o horário e falava que ia ser sobre as férias e tirar dúvidas,
Dr. Gabriel: tá? O convite pro pra reunião no Lazer Xavier foi no grupo, foi ou foi no
privado?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: No grupo.
Dr. Gabriel: No grupo. Eh, no grupo não tinha nenhum convite sobre uma reunião de
trabalho que depois foi eh adiado e cancelado. Isso ocorreu depois.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Depois as meninas perguntaram sobre essa
reunião e aí ela falou que ia fazer posteriormente, tanto que já foi feito.
Dr. Gabriel: E no mesmo grupo foi veio o convite pro pro Xavier.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: É, no grupo antigo, né?

De igual forma à testemunha anterior, as afirmações no sentido de que o convite para reunião na
chácara Lazer Xavier são antagônicas à própria prova produzida pela parte autora, ora
Recorrente, na medida em que a mensagem produzida no grupo não informa o horário nem o
local da reunião.
Assim, também não se reconhece força probatória a essas declarações.
A derradeira testemunha dos Recorrentes foi Cristiane Tezolin (id. 44319436):
Ministério Público (Dr. Felipe): Senhora, se recorda eh se a Fabiana encaminhou uma
mensagem convocando os estagiários para uma reunião que seria realizada no dia 22
de agosto desse ano?
Cristiane Tezolin: Sim, ela mandou uma mensagem.
Ministério Público (Dr. Felipe): Uhm. Eh, eh, o que que ela dizia nessa mensagem? A
senhora se recorda?
Cristiane Tezolin: Hum, era uma mensagem para vários assuntos.

Num. 44699992 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
Ministério Público (Dr. Felipe): Eh, seria a convocação de uma reunião,
Cristiane Tezolin: sim, para todos os estagiários que pudessem comparecer, seria
assuntos importantes.
Ministério Público (Dr. Felipe): Senhora, eh, sabe me dizer se dentre esses assuntos seria
tratado a respeito da das férias, recesso escolar e em dezembro, férias de janeiro, a
senhora sabe se esse seriam seriam os assuntos tratados?
Cristiane Tezolin: Eu só lembro que tinha alguma coisa a respeito sobre férias.
Ministério Público (Dr. Felipe): Tá perfeito. Uhm. Eh, e onde onde que seria essa reunião?
Cristiane Tezolin: Hum, Lazer Xavier, acho que foi.
[...]
Dr. Wilson: tem, excelência. Tenho sim. Eh, boa tarde, Cristiane. Eh, uma informação. Você
mencionou que o convite foi pelo grupo de WhatsApp.
Cristiane Tezolin: Isso.
Dr. Wilson: você eh não teve não teve mensagem pelo seu telefone particular?
Cristiane Tezolin: Teve também depois.
Dr. Wilson: Mas teve depois quando então
Cristiane Tezolin: após a mensagem no grupo.
Dr. Wilson: E essa mensagem no grupo, ela chegou ela chegou a ser mencionado que
a reunião seria no no Lazer Xavier?
Cristiane Tezolin: Não, no grupo eu não recordo. que tinha um endereço, mas no
particular sim.

A descrição apresentada por Cristiane Tezolin se encontra harmônica com o restante da prova
documental, no sentido de que a informação com o horário e local da reunião foi enviada de
maneira particularizada, elemento ao qual se reconhece força probatória.
A questão que emerge, em meu entender, é que Fabiana Tramontini marcou uma reunião com
os estagiários da Prefeitura de Guaíra/PR, para o dia 22/08/24, por meio de mensagem genérica
em grupo de WhatsApp, sem indicar o local e o horário.
Em paralelo, enviou convites para alguns estagiários particularizados, por meio de mensagem
privada no dia 22/08/2024, informando apenas um horário e local de reunião que se revelaria, ao

Num. 44699992 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
final, como evento político da candidatura de Franciele de Lima Danelon Jesus.
E, ainda, diante da impossibilidade de quórum da reunião marcada no grupo de WhatsApp, a
adiou para o dia 26/08/2024.
Ainda que se reconheça o esforço do Ministério Público Eleitoral, o conjunto probatório não
autoriza reconhecer um vínculo forte e estável entre a mensagem enviada genericamente no
grupo de WhatsApp e as mensagens privadas.
Isso porque não haveria necessidade de mensagens privadas uma vez que o assunto já fora
inaugurado em ambiente mais publicizado.
Essa distinção não retira da conduta sua reprovabilidade, já que a condição de coordenadora de
estágio vem acompanhada do dever de não se valer do seu cargo para o fim de promoção de
candidaturas.
A questão central passa a ser, portanto, aferir se essa conduta - envio de mensagens privadas a
estagiários particularizados - se reveste de gravidade suficiente para constranger a vontade
política dos interlocutores.
É a partir dessa capacidade de constrangimento que se analise os critérios quantitativo e
qualitativo da gravidade da conduta.
No ponto, é de valia ímpar a lição de Frederico Franco Alvim:

"Como recurso didático, veja-se que as práticas que suprimem, por completo, a margem de
liberdade dos eleitores (como ameaças e subornos, típica dos recursos de hard power)
carregam, naturalmente, uma densa carga desvalorativa, de sorte que a análise da
gravidade, nesses casos, remete a uma investigação do tipo quantitativo: a questão não
envolve complexidade maior do que a de se descobrir quantos eleitores foram ameaçados
ou subornados, e de que forma. Os desdobramentos decorrentes dos constrangimentos
aplicados são, nesse terreno, intuitivos e facilmente assimiláveis. Atos relativos ao "poder
nu", como a compra de votos e o constrangimento eleitoral, possuem consequências, sem
dúvidas, autoevidentes.
Por outro lado, quando o que está em xeque é a manutenção do equilíbrio fino das
condições em que jogam os atores da disputa, a análise do abuso de poder atrai a
incidência de aspectos qualitativos, cabendo analisar não somente o comportamento dos
competidores investigados, mas ainda os seus potenciais impactos em relação com o
comportamento e as oportunidades dos demais competidores, tendo em vista que a
conjuntura do ambiente em que se desenvolve a pugna política responde aos movimentos
de inúmeros agentes. Aqui as repercussões externas da conduta levada a termo têm de ser
desvendadas porque não são aferíveis de plano, ao revés do que se passa com casos de
poder ostensivo." (In: Abuso de Poder nas Competições Eleitorais. Belo Horizonte:
Forum, 2ªed., 2024, p. 433). Grifei.

Num. 44699992 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46

A adoção de dois critérios informativos da gravidade das condutas necessária para a atração
das consequências jurídicas previstas no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90 é encontrada,
igualmente, na jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. ABUSO DO PODER
POLÍTICO. UTILIZA-ÇÃO DE SERVIDORES E BENS DA PREFEITURA NA CAMPANHA
ELEITORAL. PROVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE. QUANTITA-TIVA E QUALITATIVA.
CASSAÇÃO DOS MANDATOS. INELEGIBI-LIDADE. PROVIMENTO.
[...]
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a gravidade é
elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau
de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo (significativa repercussão em um
determinado pleito), destacando, ainda, que seu exame exige a análise contextualizada da
conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a posição das
pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº060056430, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/08/2024).

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITO E VI-CE-PREFEITO. ABUSO DO PODER
POLÍTICO COM VIÉS ECO-NÔMICO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS.
AN-TECIPAÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS. PERÍODO ELEITORAL. FAVORECI-MENTO DA CHAPA ENCABEÇADA
PELO ENTÃO VICE-PREFEITO. CARÁTER ELEITOREIRO. GRAVIDADE. ILÍCITO
ROBUSTAMENTE PROVADO. INELEGIBILIDADE. DECLARADA SOMENTE AO EX-
PREFEITO. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS DOS CANDIDATOS ELEITOS. PARCIAL
PROVIMENTO.
[...]
3. Consoante a orientação firmada neste Tribunal, "[...] para se caracterizar o abuso de
poder, impõe-se a comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados,
demonstrada a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa
eleitoral (aspecto quantitativo) (AIJE 0601779-05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de
11.3.2021)" (AgR-AREspEl nº 0601672-96/PR, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJe

Num. 44699992 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
de 4.10.2023).
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº060040533, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/04/2024).

ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO DOS PODERES
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
VEREA-DOR
CANDIDATO
À
REELEIÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DA GRAVIDADE EXIGIDA PELO ART. 22, XVI, DA LC 64/1990. INE-
XISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES E INCONTESTES. POSSIBILIDADE DE
REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO REGIONAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
FORMULADOS NA AIJE EM RELAÇÃO AO AGRAVADO. FUN-DAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA NÃO AFASTADOS. AGRA-VO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal superior, "para a caracterização do abuso de
poder, é necessária a comprovação da gravidade dos fatos, e não sua potencialidade para
alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar em conta o critério qualitativo - a aptidão
da conduta para influenciar a vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os
candidatos -, e não o quantitativo, qual seja a eventual diferença de votos entre o candidato
eleito para determinado cargo e os não eleitos (REspe nº 1-14/MG, Rel. Min. Admar
Gonzaga, DJe de 25.2.2019) (AgR-AI 188-05/BA, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto).
[...]
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060085653, Acórdão, Relatora
Designada Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/03/2024).

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER.
DEPUTADO FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO. VICE-PREFEITO. VEICU-
LAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SUPOSTO DES-VIRTUAMENTO DE 8
(OITO) POSTAGENS EM REDE SOCIAL EM BENEFÍCIO DAS CAMPANHAS À
REELEIÇÃO DE CONCOR-RENTES AOS CARGOS DO LEGISLATIVO ESTADUAL E
FEDE-RAL. OMISSÃO. GRAVIDADE ASSENTADA SEM ANÁLISE DOS PRISMAS
QUALITATIVO E QUANTITATIVO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
TRÍADE
PARA
APURAÇÃO
DO
ABUSO:
CONDUTA,
ALTA
REPROVABILIDADE E INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA NORMALIDADE E NA LE-

Num. 44699992 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
GITIMIDADE
DO
PLEITO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EFEITOS
IN-FRINGENTES
ATRIBUÍDOS. ACOLHIMENTO PARA MANUTEN-ÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL DE
IMPROCEDÊNCIA.
[...]
5. Necessidade de integração do acórdão embargado, diante da firme orientação
jurisprudencial desta Corte Superior de que a gravidade é elemento típico das práticas
abusivas, que se desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da
conduta) e outro quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito). Seu
exame exige a análise contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as
circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa"
(AIJE no 0600814-85/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 2.8.2023 - grifos
acrescidos).
[...]
(TSE: Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204, Acórdão, Min.
André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2024).

Sob o prisma qualitativo, reconhece-se a gravidade na conduta na medida em que, pelo que se
aufere dos autos, houve o uso de informações privadas (números de telefone), obtidos por meio
de relação de estágio para o envio, substanciado pela autoridade hierárquica, de convites para
reunião política.
Ressalte-se que o convite, sem informar o objeto da reunião, permitiu a confusão dos
interlocutores com a existência de outra reunião genérica, essa sim, com objeto definido e de
interesse dos estagiários.
Portanto, e sem presumir a má-fé na conduta, no mínimo deveria ter Fabiana agido com zelo
suficiente para distinguir os objetos das reuniões, passando a informação de forma acessível e
compreensível.
Ao deixar de agir dessa maneira, optando pelo truncamento de informações, entende-se que
agiu com indevido desvio da autoridade que lhe agasalhava em razão do cargo que ocupava,
restando atendido o critério qualitativo da gravidade do ato de abuso de poder de autoridade.
Quanto ao critério quantitativo e solução é mais sensível.
Anote-se, de saída, que não se está diante de um cenário de disputa eleitoral majoritária, no
qual eventual sucesso ou derrota nas urnas permite que esse dado informe o critério quantitativo
da conduta abusiva.
Ao contrário, está-se diante de uma eleição pelo sistema proporcional na qual a Recorrida
Franciele Danelon, filiada ao União Brasil, obteve 495 votos.

Num. 44699992 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
É necessário indicar que em consulta ao resultado oficial das eleições no Município de Guaíra
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/divulga/votacao-de-candidatos-por-
partido;e=619;cargo=13;uf=pr;mu=75710) se constata que o União Brasil logrou conquistar 3
(três) assentos na Câmara de Vereadores local.
O primeiro deles para Tereza Camilo dos Santos, com 665 votos; o segundo em favor de
Givanildo José Tirolti, que conquistou 624 votos; o terceiro assento é ocupado por Gilmar Soares
da Fonseca, que obteve 495 votos.
Em consulta aos dados pessoais dos candidatos, aferiu-se que Gilmar Soares tem 52 anos
(http://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes/candidatos/2024/pr/vereador/pastor-gilmar-
160002016423.shtml)
e
que
Franciele
Danelon
tem
42
anos
(http://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes/candidatos/2024/pr/vereador/franciele-danelon-
160002016422.shtml).
Ou seja, a Recorrida somente não foi eleita pelo critério de idade, na forma do art. 110, do
Código Eleitoral - Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso.
O que se pode concluir é que a Recorrida obteve uma boa votação, tanto que foi necessário o
critério de desempate para se decidir se ela ocuparia, ou não, vaga na Câmara de Vereadores
de Guaíra.
Esse empate em número de votos exige que o critério quantitativo seja visto com olhos mais
atentos.
Já não se fala mais em quantidade expressiva de votos que pudesse reverter uma derrota em
uma vitória ou, ainda, assegurar uma eventual vitória com parcela de votos.
Trata-se de uma situação de empate. Ou seja, a Recorrida logrou todos os votos possíveis e só
não foi eleita porque era mais jovem que seu concorrente partidário. Ou seja, não é possível
negar que a campanha foi efetiva na captação de votos.
Sob esse prisma, é forçoso reconhecer que a forma obtusa utilizada por Fabiana Tramontini,
com o envio de mensagens abertas e privadas sobre reuniões distintas, porém, sem fazer o
alerta da distinção, foi apta a atrair, além das quatro testemunhas da acusação, cerca de mais
10 estagiários.
Como o resultado eleitoral que ora se coteja é justamente o do empate, a atração desses
estagiários tem sim o condão de resultar no critério quantitativo necessário para a gravidade da
conduta, já que basta 1 entre os 14 presentes (cerca de 7%) para que o resultado seja
produzido.
Aqui, o fato de que com ou sem esses votos a Recorrida seria 1ª suplente (o próximo candidato
tem 408 votos) não é suficiente para afastar o critério quantitativo.
Isso porque o resultado do empate, que por si só produz efeitos políticos no pleito e para o
futuro, como ganho de capital político que se projeta no tempo, pode ser associado com a

Num. 44699992 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
conduta abusiva.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Eleitoral, citando-se, por todos:

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. TARIFA ZERO NO TRANSPORTE COLETIVO
URBANO EM ANO ELEITORAL. MULTA APLICADA. INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE
PARA CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO. INELEGIBILIDADE
AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS INVESTIGADOS. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO DO INVESTIGANTE. DE OFÍCIO, ESTENDIDA A MULTA À
CANDIDATA BENEFICIADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) e pelos investigados
José Paulo Vieira Azim, Rozane Maristela Benedetti Osaki e Diogo Alves Machado contra
sentença que reconheceu a prática de conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei das
Eleições, configuradora de abuso de poder político, em razão da instituição da "Tarifa Zero"
para transporte coletivo urbano municipal, sem previsão orçamentária específica e em ano
eleitoral. A sentença aplicou sanção de inelegibilidade por oito anos ao prefeito José Paulo
Vieira Azim e determinou a cassação do registro das candidaturas de Rozane Maristela
Benedetti Osaki e Diogo Alves Machado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação por conduta vedada é
adequada à luz dos fatos e das provas produzidas; (ii) apurar se a gravidade da conduta
justifica a configuração de abuso de poder político e a aplicação das sanções de
inelegibilidade e cassação de registro de candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da formação de litisconsórcio passivo necessário: Não se verifica a necessidade de
litisconsórcio passivo obrigatório em ações que apuram abuso de poder, pois a
jurisprudência do TSE admite apenas a formação de litisconsórcio facultativo, cabendo ao
investigante escolher os alvos da demanda.
4. Da configuração da conduta vedada: Restou comprovada a prática da conduta vedada
prevista no art. 73, § 10, da Lei das Eleições, em razão da edição da Lei Municipal
031/2024, que instituiu a gratuidade no transporte coletivo urbano em ano eleitoral, sem a
devida previsão orçamentária específica. Configurado o ilícito eleitoral, aplica-se a sanção
prevista na lei, independentemente das intenções do gestor público.
5. Da não configuração do abuso de poder político: A análise das provas colacionadas não
evidencia gravidade suficiente para configurar o abuso de poder político, uma vez que não

Num. 44699992 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
há elementos mínimos que comprovem o desequilíbrio no pleito eleitoral decorrente da
instituição da "Tarifa Zero". A exploração regular dos feitos de gestão na propaganda
eleitoral não caracteriza, por si só, abuso de poder.
6. Da responsabilidade e sanções aplicáveis: A responsabilidade pela conduta vedada recai
sobre o prefeito José Paulo Vieira Azim, como agente público responsável, e sobre Rozane
Maristela Benedetti Osaki, na condição de candidata beneficiada. Assim, aplica-se a multa
prevista no art. 73, § 4º e § 8º, da Lei das Eleições, fixada em 50.000 UFIR,
correspondentes a R$ 53.205,00). Não cabe a imposição de multa a Diogo Alves Machado
por ausência de pedido específico nesse sentido, em observância ao princípio da non
reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso dos investigados para afastar a
caracterização do abuso de poder político e a sanção de inelegibilidade, mantendo-se
apenas a multa pela conduta vedada. Não provimento do recurso do MPE. De ofício,
estendida a multa a Rozane Maristela Benedetti Osaki.
Tese de julgamento:
1. A prática de conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei das Eleições, consistente na
concessão de gratuidade no transporte coletivo em ano eleitoral, sem previsão
orçamentária, caracteriza ilícito eleitoral, independentemente da intenção do gestor público.
2. A configuração de abuso de poder político exige a comprovação da gravidade da
conduta, a qual deve ser aferida com base em elementos concretos que demonstrem
desequilíbrio no pleito.
3. A responsabilidade pela conduta vedada recai sobre o agente público responsável e
sobre os candidatos beneficiados, nos termos do art. 73, § 4º e § 8º, da Lei das Eleições.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, §§ 4º, 8º e 10; LC nº 64/90, art. 22,
XIV.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El 060304010/DF, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, publ. 01/07/2021; TSE, AIJE 060098627/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, publ.
20/03/2024; TSE, AgR-REspE 35239/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ.
05/11/2018.
(RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº
060072189, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
19/12/2024). Grifei.

Conclui-se, enfim, que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para lastrear a pretensão
recursal, devendo ser mantida hígida a r. sentença de 1º Grau."

Num. 44699992 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46

A irresignação quanto à conclusão da análise do conjunto probatório - já que se almeja o
reconhecimento do ato de abuso de poder econômico em razão da moldura fática exposta - não
decorre de uma contradição interna à decisão judicial.
A decisão embargada analisou a prova, com todos os ângulos necessários inclusive para permitir
eventual revisitação da moldura fática pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, e apesar de reconhecer
que a conduta não se encaixa com um modelo kantiano de moralidade pública, entendeu que
esse desvio não foi suficiente para o reconhecimento dos critérios quantitativo e qualitativo
necessários para firmar a gravidade da conduta que enseja o reconhecimento do ato de abuso do
poder de autoridade.
Conquanto seja possível que outro órgão Colegiado, ou mesmo uma hipotética nova composição
desta Corte Regional Eleitoral, pudesse compreender a questão de outra maneira, como almeja a
Procuradoria Regional Eleitoral, a reversão da decisão, por meio de embargos de declaração, não
supriria o vício de contradição, já que inexistente, mas sim, ao inconformismo da parte
embargante.
Essa espécie de irresignação não se frutifica em embargos de declaração como, inclusive,
já definiu o C. Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS NA
ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA
SÚMULA DO TSE. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
INTUITO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno no agravo
interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou apenas uma alegação
genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o fundamento da decisão questionada,
consistente na incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº
26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por finalidade
integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a corrigir vícios lógicos das decisões, e
não a conformá-las ao entendimento defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Num. 44699992 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46

Em casos análogos, esta Corte Regional já entendeu pela rejeição dos embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ELEITORAL. ALEGADA OBSCURIDADE E
CONEXÃO ENTRE FEITOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO E
REJEIÇÃO DOS EMBARGOSI. CASO EM EXAME1.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O Código Eleitoral e o Código de Processo Civil admitem embargos de declaração para
suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 275, CE; art. 1.022, CPC). No entanto, o
recurso não se destina à reapreciação da matéria já decidida.
3.2 O acórdão embargado analisou e afastou as alegações de conexão probatória, explicando
que a origem comum das investigações não configura, por si só, motivo para a reunião dos
processos. Ressaltou-se a ausência de identidade de partes, campanhas, localidades, fatos e
elementos probatórios relevantes entre os feitos.
3.3 Não há registro de determinação pelo STJ para o julgamento conjunto dos processos,
conforme detalhado no acórdão embargado e reiterado no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral.
3.4 A jurisprudência do TSE e do STJ reafirma que o inconformismo da parte não legitima a
reabertura do debate pela via dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração
de efetivo vício no julgamento para o acolhimento dos embargos.
[...]
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit nº060001637, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

ELEIÇÕES 2022. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
INSUFICIÊNCIA
DOCUMENTAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pelo embargante é insuficiente para comprovar o pagamento
efetuado à fornecedora Rosi Mari Ribeiro, uma vez que não há elementos adicionais, como

Num. 44699992 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46
recibos, cópia do cheque nominal e cruzado ou comprovante de transferência bancária, que
permitam associar o valor de R$ 385,00 registrado no extrato, sem indicação da contraparte, à
referida fornecedora.
4. A Corte exige, em conformidade com a legislação eleitoral e a jurisprudência pacífica do TSE,
a comprovação de pagamentos por meio de documentos que demonstrem a regularidade das
transações financeiras, como cheques nominais e cruzados.
5. A alegação de obscuridade não se sustenta, pois o acórdão embargado apresentou de forma
clara e fundamentada as razões para a não aceitação da comprovação do pagamento, deixando
evidente que a documentação não comprova a despesa declarada.
6. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de provas ou à veiculação de mera
insatisfação da parte com o resultado do julgamento.
[...]
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
nº060353733, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).

Embora sejam rejeitados os Embargos de Declaração, anote-se, em atenção ao art. 1.025, do
Código de Processo Civil, que todos os argumentos e dispositivos normativos contidos nos
embargos de declaração (id. 44618542) foram objeto de pré-questionamento.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos pela
Procuradoria Regional Eleitoral ao acórdão nº 67.646 (id. 44596441). Ainda, em em atenção ao
art. 1.025, do Código de Processo Civil, todos os argumentos e dispositivos normativos
contidos nos embargos de declaração (id. 44618542) restam entendidos como objeto de pré-
questionamento.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44699992 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217250336800000043638691
Número do documento: 25082217250336800000043638691
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:37:46

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600228-54.2024.6.16.0090 - Guaíra - PARANÁ - RELATOR (A):
DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL - EMBARGADA: FRANCIELE DE LIMA DANELON JESUS - Advogado do(a)
EMBARGADA: WILSON DA COSTA LOPES - PR9926 - EMBARGADAS: FABIANA MARQUES
TRAMONTINI, CASSIA CASSIANE DE OLIVEIRA MENEZES - Advogado do(as) EMBARGADAS:
GABRIEL RIBEIRO DO MONTE - PR104101

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025